Tribunal: TJDFT
Processo: 0774193-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DO PRIMEIRO TRECHO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO NÃO REALIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelas rés/recorridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as companhias aéreas/rés, solidariamente, a pagarem aos autores/recorridos os valores de R$5.133,23 e R$16.000,00, a título de danos materiais e morais, respectivamente, por força da falha na prestação do serviço contratado.
2. Recurso da American Airlines: Pugna pela improcedência dos pedidos, ante a ausência de conduta ilícita praticada pela companhia aérea, uma vez que atribui o inadimplemento contratual à empresa Gol.
3. Recurso da Gol Linhas Aéreas: Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, quando não, a redução da indenização por danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença (ID 62559584).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Os autores adquiriram passagens aéreas das rés, trecho Brasília - São Paulo - Miami (EUA), para o dia 22/11/2023 e, por motivo de manutenção na aeronave, o horário do primeiro voo não foi obedecido pelas companhias aéreas (Brasília/São Paulo), ocasionando a perda do voo de conexão (São Paulo/Miami). A reacomodação em outro voo não foi feita e os autores adquiriram outras passagens aéreas, experimentando danos materiais e morais, além do atraso de aproximadamente 8 (oito) horas e da falta de assistência das rés.
7. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
8. O conjunto probatório demonstrou que no trecho Brasília/São Paulo o voo atrasou aproximadamente 1 (uma) hora, por motivo operacional (ID 62559341 - Pág. 3 e 62559357 - Pág. 6), situação que configura fortuito interno, relacionado à organização do serviço e aos riscos da atividade exercida pelas rés. Ademais, em face do referido atraso, os autores não conseguiram embarcar no voo para Miami e, não realocados, suportaram os custos de outras passagens aéreas, no valor de R$5.133,23.
9. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. E a responsabilidade é afastada se o transportador provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
10. Ademais, as companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare (cooperação de voos operados por companhias diversas), para ampliar seus serviços, figuram no conceito de fornecedor e integram a relação de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
11. Nesse contexto, ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), impõe-se reconhecer que as transportadoras prestaram serviços defeituosos e não demonstraram qualquer causa excludente de responsabilidade.
12. Os danos materiais foram satisfatoriamente comprovados, causados por força do defeito nos serviços prestados pelas rés, conforme reconhecido na sentença.
13. No tocante aos danos morais, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela parte autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$6.000,00 (seis mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
14. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), cabendo a cada um dos autores o valor de R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e aplicação de juros.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrentes totalmente vencidos.